Tribunal: STJ
Processo: 5051413-70.2021.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172654 - RS (2024/0364012-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: TIAGO BETAT MACHADO - RS075621
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI -
PE021678
JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA - RJ168971
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 211/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a não
apresentação de tese recursal no momento oportuno, quando suscitada
apenas em fases recursais subsequentes, configura inovação recursal
indevida. A falta de manifestação do Tribunal de origem acerca da
matéria arguida no recurso especial impede o conhecimento do apelo
pela instância superior, em razão da ausência do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49580345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 1b92d640-2c76-4556-aac2-1ad08688ebea

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 1b92d640-2c76-4556-aac2-1ad08688ebea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172654 - RS (2024/0364012-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: TIAGO BETAT MACHADO - RS075621
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS
: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403
MELINA SOARES RODRIGUES - SP232671
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 211/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a não
apresentação de tese recursal no momento oportuno, quando suscitada
apenas em fases recursais subsequentes, configura inovação recursal
indevida. A falta de manifestação do Tribunal de origem acerca da
matéria arguida no recurso especial impede o conhecimento do apelo
pela instância superior, em razão da ausência do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada:
Documento eletrônico VDA48396697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 7b75d8a1-b777-42ee-aa64-4e4449b2505b

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE
NÃO FOI SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, que "as violações aos artigos
1022, II, § único, II, e 489, §1o, III e V, Código de Processo Civil
ocorreram, conforme demonstrado no Recurso Especial (fls. 691-698),
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO, razão por que somente poderiam ser arguidas mediante
embargos de declaração opostos contra o próprio órgão recursal que as
praticou" (fl. 785e).
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Ressalte-se que, conforme destacado na decisão agravada, a tese de
que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) seria válida por estar
fundamentada na Lei Municipal n. 8.267/1998 — e não na Lei n. 8.896
/2002, indicada expressamente na sentença (fls. 494-496e) e no acórdão
(fls. 640-647e) — não foi suscitada na apelação interposta pelo
Município agravante. Assim, tal argumento configura inovação recursal,
porquanto não foi oportunamente arguido perante o Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA48396697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 7b75d8a1-b777-42ee-aa64-4e4449b2505b

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a não
apresentação de tese recursal no momento oportuno, quando suscitada
apenas em fases recursais subsequentes, configura inovação recursal
indevida. A falta de manifestação do Tribunal de origem acerca da
matéria arguida no recurso especial impede o conhecimento do apelo
pela instância superior, em razão da ausência do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INDEVIDA
INOVAÇÃO
RECURSAL
APRESENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
282/STF E 211/STJ
[...]
4. Não tendo a matéria sido debatida pela Instância antecedente, é
evidente a ausência de prequestionamento do tema, circunstância que
atrai a aplicação da Súmula 282/STF, aplicada por analogia, e da
Súmula 211/STJ.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.612.606/ES,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; sem
30/10/2024
6/11/2024
grifo no original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO
AO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO
ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AO
ART. 313, § 4o, , DO CPC/2015.
. AGRAVO
INOVAÇÃO RECURSAL
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...}
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se mostra "inviável a
análise de tese apresentada somente em sede de embargos de
declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de
declaração, pela preclusão consumativa." (EDcl no AgInt no REsp
2.022.551/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
15/6/2023
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
nova análise, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n.
2.497.979/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifo no original.)
19/8/2024
2/9/2024

Documento eletrônico VDA48396697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 7b75d8a1-b777-42ee-aa64-4e4449b2505b

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A CAPÍTULO AUTÔNOMO. NÃO INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. TESE RECURSAL INDICADA SOMENTE NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
DA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DO QUAL
NÃO SE CONHECEU. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM
AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ NÃO RECONHECIDA. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Incide a Súmula 211/STJ, pois ausente o prequestionamento, sobre a
tese que foi objeto somente dos embargos de declaração opostos na
origem, em indevida inovação recursal.
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp n.
2.108.869/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, D Je de
; sem grifo no original.)
29/4/2024
3/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO
AO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO
ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AO
ART. 313, § 4o, , DO CPC/2015.
. AGRAVO
INOVAÇÃO RECURSAL
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se mostra "inviável a
análise de tese apresentada somente em sede de embargos de
declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de
declaração, pela preclusão consumativa." (EDcl no AgInt no REsp
2.022.551/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
15/6/2023
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
nova análise, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.497.979/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifo no original.)
19/8/2024
2/9/2024
Documento eletrônico VDA48396697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 7b75d8a1-b777-42ee-aa64-4e4449b2505b

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48396697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 7b75d8a1-b777-42ee-aa64-4e4449b2505b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.172.654 / RS
Número Registro: 2024/0364012-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50514137020218210001 51174528320208210001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: TIAGO BETAT MACHADO - RS075621
RECORRIDO
: TIM S A
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA - RJ168971
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: TIAGO BETAT MACHADO - RS075621
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA - RJ168971
Documento eletrônico VDA49465775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:48:46
Código de Controle do Documento: dfd76bc7-4ad3-4daf-b70d-f46bdf86e65e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:48:46
Código de Controle do Documento: dfd76bc7-4ad3-4daf-b70d-f46bdf86e65e